Tribunal: TJDFT
Processo: 0704896-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, interposta por DISTRITO FEDERAL em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Na origem, EDIVALDO ALVES DA SILVA ajuizou ação de conhecimento em desfavor do DISTRITO FEDERAL e objetivando a conversão em pecúnia das licenças especiais não gozadas na atividade. Alegou integrar o quadro da Policial Militar do Distrito Federal desde 01/02/1988. Em 04/10/2016, após 28 anos, 08 meses e 03 dias de efetivo exercício, passou para a reserva remunerada. Retornou ao serviço ativo como designado em 20/03/2018, permaneceu mais de 1 ano, 11 meses e 16 dias nesta condição, razão pela qual teria completado período de atividade suficiente para usufruir de 3 (três) licenças. O art. 67 da Lei n. 7.289/84 (Estatuto da PMDF) prevê que a cada decênio de tempo de serviço prestado, o militar faz jus a uma licença prêmio pelo período de 6 (seis) meses. Dessa forma, afirmou que não usufruiu integralmente das licenças adquiridas durante o serviço ativo, fazendo jus a conversão em pecúnia. Requereu ao final, a procedência do pedido para a condenação do réu ao pagamento de R$159,269,00 (cento e cinquenta e nove mil, duzentos e sessenta e nova reais). O DISTRITO FEDERAL apresentou contestação ao ID 21637947. Afirmou que o autor somente computou período suficiente a 2 (duas) licenças, que foram totalmente utilizadas. Além disso, o policial militar da reserva remunerada que é designado para o serviço ativo transitório não perde a condição de militar de reserva e, dessa forma, não se pode somar os períodos intercalados e de regimes distintos para aquisição da licença, e por consequência, da sua conversão em pecúnia. Por fim, impugnou os valores apurados porquanto a base de cálculo considerada pelo autor incluiu valores referentes a alimentação e auxilio moradia, que estaria dissonante da jurisprudência desse E. TJDFT. Afinal, requereu a improcedência dos pedidos iniciais. O decisum foi proferido ipsis litteris: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para condenar o Distrito Federal a promover a conversão em pecúnia do período de 6 meses (3o decênio), referente a Licença Especial não gozada pelo autor. O pagamento se submeterá ao regime de precatórios e a correção dos valores devidos será pelo IPCA-E, desde a data em que o requerente foi novamente incluído na reserva, bem como juros de mora nos termos do art. 1-F, da Lei 9.494/97, a partir da citação. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Verificada a ocorrência de sucumbência recíproca, mas não equivalente, já que a parte autora decaiu na maior parte de seu pedido, as custas processuais e os honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento)[1] do valor da condenação, devem ser divididos na proporção de 60% para a parte autora e 40% para a parte ré. Ressalte-se, contudo, que o Distrito Federal, é isento do pagamento das custas processuais (art. 1o do Decreto-Lei no 500/69 e art. 4o da Lei no 9.289/96), devendo, no entanto, ressarcir, na parcela que lhe cabe, as já adiantadas pelo autor.” Em seu apelo, o DISTRITO FEDERAL se insurgiu unicamente quanto à possibilidade de que a convocação do militar da reserva remunerada para o serviço da atividade possa ser considerada como prestação de serviço na ativa para todos os fins. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo, sob o fundamento de que eventual “execução” provisória de sentenças proferidas contra a fazenda pública são vedadas pelo ordenamento jurídico antes do seu trânsito em julgado. Decido. Nos termos do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. E o parágrafo 1o, do mesmo dispositivo legal, estabelece as hipóteses em que a sentença é despojada atributo, ou seja, produzirá imediatamente seus efeitos após sua publicação. Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Consoante se verifica dos autos, a presente hipótese não se enquadra em quaisquer das exceções legalmente estabelecidas para o cumprimento provisório de sentença (art. 1.012, § 1o, CPC). Por conseguinte, considerando o efeito suspensivo automático da apelação, nada há a prover a respeito. Deste modo, deixo de apreciar o pedido por falta de interesse. Intime-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator -2001-